Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701017-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABRICIO HERNANDE FREITAS FERREIRA IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de F. H. F. F., preso em 16/01/2020, contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas, que decretou a prisão preventiva do paciente por descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas em favor de sua companheira, P. S. (download, p- 60-62). Alega a impetrante que o paciente foi preso, acusado dos delitos previstos no art. 24-A, da Lei no 11.343/2006 (descumprimento de medidas protetivas), art. 129, § 9o e art. 147, ambos do Código Penal (lesão corporal e ameaça), em situação de violência doméstica, porém a decisão não indicou peculiaridades do caso concreto, a fim de justificar a prisão. Afirma que a liberdade é a regra, a segregação cautelar é exceção e diz que foi violado o princípio da inocência, sendo que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal. Requer o deferimento da liminar, a fim de que o paciente seja solto, com expedição de alvará de soltura, e no mérito, a concessão da ordem (ID 13725483). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em situação de violência doméstica, com a alegação de que a segregação cautelar é exceção e o paciente está a sofrer constrangimento ilegal, não tendo sido apontada situação concreta a determinar a custódia cautelar. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária, uma vez que o paciente descumpriu medidas protetivas vigentes em favor da vítima, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medidas protetivas em situação de violência doméstica, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Verifica-se que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, nos autos do Processo no 0705098-32.2019.8.07.0019, além da determinação de frequentar grupo reflexivo de homens, das quais o paciente foi intimado em 06/11/2019, as quais impunham proibição de contato e aproximação do paciente com a ofendida, e se encontram vigentes, conforme certidão de ID 13725494. A vítima, P. S., informou que estava em casa quando foi agredida fisicamente, xingada e ameaçada de morte por seu companheiro. Nessa oportunidade, ele lhe deu três socos na cabeça e outro em seu ombro esquerdo, enquanto a ameaçava e ofendia, gritando: “Eu vou te matar sua vagabunda”, “piranha”, “vagabunda”. Disse que o paciente estava alcoolizado. Afirmou que já tinha medidas protetivas em seu favor e que possui interesse na apuração dos fatos. Ademais, o réu foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 24-A, da Lei no 11.340/2006, art. 129, § 9o e art. 147, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, incisos I e III, da Lei Maria da Penha (download, p-18-20). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem como a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), assim como consta dos autos que o paciente descumpriu medidas protetivas. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A autoridade coatora destacou que a integridade física e psicológica da vítima está ameaçada e a situação de violência remanesce, nos seguintes termos: O fato noticiado pela vítima é grave; segundo consta, ele agrediu fisicamente a vítima, além de tê-la ameaçado de morte, tendo a vítima informado também que o acusado teria fácil acesso a arma de fogo, como noticia a ilustre representante do Ministério Público. A prisão cautelar é medida extrema, contudo ao que revelam as notícias apresentadas pelo Ministério Público e os fundamentos acima expostos, na espécie faz-se necessária e recomendada, eis que as medidas protetivas não foram suficientes para inibir a conduta agressiva do acusado contra a vítima, o que evidencia que a sua liberdade coloca em risco a integridade física e psicológica da mulher. Posto isso, presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar do requerido, com fulcro nos artigos 312 e 313, III do Código de Processo Pena, e artigo 20 da Lei 11.340/06 (...) Além de decretar a prisão preventiva do paciente, a autoridade deferiu busca e apreensão e arma de fogo e munição, diante da notícia de que o paciente teria arma. Assim, verifica-se que o paciente descumpriu medidas protetivas deferidas anteriormente e voltou a agredir sua companheira, razão pela qual a decisão está suficientemente fundamentada, devendo ser mantida a segregação cautelar do paciente. Confira-se o seguinte julgado sobre a matéria: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. 1. Fundamento para a medida cautelar constritiva é a necessidade de garantia da ordem pública, abalada pelo alegado descumprimento das medidas protetivas deferidas pelo Juízo, indicação suficiente de periculosidade do paciente e necessidade de preservação da integridade física e psíquica da vítima. 2. Em 10/4/2019 foi proferida decisão deferindo medida protetiva de proibição de contato e aproximação da vítima. Embora ciente da medida protetiva, o paciente teria ameaçado a vítima em frente à casa dela, de modo que o seu comportamento configura, em tese, desrespeito e manifesto descumprimento da medida determinada. 3. Descumprida medida protetiva, não há nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão para garantir a integridade da vítima. Isso porque a ordem de afastamento já seria medida extrema e visa afastar o suposto agressor do contato com a vítima com o propósito de se evitar novas agressões físicas e psicológicas. 4. Não há que se falar em desproporcionalidade da prisão preventiva, pois esta tem nítido propósito de salvaguardar a integridade da vítima nos termos do permissivo contido no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, para o que o preceito secundário do tipo penal imputado ao paciente é indiferente. 5. A não observância da medida protetiva enseja a fundada possibilidade de reiteração delitiva, mormente nas hipóteses de violência doméstica contra a mulher, de maneira que a prisão como garantia da ordem pública se mostra justificada. 6. Ordem denegada (Acórdão n.1179243, 07099912620198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, estando a segregação cautelar de acordo com o disposto no art. 313, inciso III e art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal, não há ilegalidade a ser sanada. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, resta sinalizada a necessidade da prisão preventiva, em razão do descumprimento das medidas protetivas, a fim de proteger a integridade física e psicológica da vítima. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar, de plano, constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações da autoridade coatora. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2020 18:34:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator